Tribunal: TJBA
Processo: 0501045-47.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501045-47.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSURGÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº

0501045-47.2013.805.0022,
da comarca de
BARREIRAS,
em que figura como embargante
CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO SERVICOS LTDA – ME
, e como parte embargada
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça